Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. RECUSA INDEVIDA. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor/apelado para, confirmando a tutela antecipada, impor à ré/apelante a obrigação de autorizar e custear a internação do beneficiário, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita.
3. Em relação à pretensão da recorrente para adequação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o valor da indenização, não se constata interesse recursal, porquanto a r. sentença já fixou os parâmetros nos termos pugnados pela parte. Recurso parcialmente conhecido.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de assistência à saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Enunciado de Súmula n. 608 do STJ).
5. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – estabelece prazo máximo de carência de 24h (vinte e quatro horas) para cobertura dos casos de emergência. Ademais, o art. 35-C, I, do referido diploma legal, estabelece a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.
6. Na espécie, é incontroverso que o autor/apelado é beneficiário do plano de saúde fornecido pela ré/apelante, na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, desde 18/8/2022. Observa-se ainda que, no dia 19/1/2023, o paciente, criança com 10 (dez) meses de vida, ingressou no Hospital Brasiliense com quadro de tosse, febre, desconforto respiratório e dificuldade na amamentação, quadro compatível com pneumonia viral.
7. Se, em razão da gravidade do quadro, o médico assistente solicitou a internação emergencial do beneficiário, assentando o “risco de piora clínica e necessidade de vigilância contínua, além de oxigenação suplementar”, afigura-se ilegítima a recusa de custeio levada a efeito pela operadora de plano de saúde, porque tal conduta vai de encontro aos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C, I, ambos da Lei n. 9.656/98. Precedentes TJDFT.
8. Ainda, conforme o enunciado de súmula n. 302 do c. STJ, é abusiva cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação, pois representaria indevida restrição de direitos inerentes à própria finalidade contratual. Assim, se o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes contempla segmentação nas categorias ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12h (doze horas) para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU n. 13/1998.
9. A recusa indevida da cobertura da internação e do tratamento adequado, com incremento do risco à vida do paciente diante do quadro de saúde apresentado, revela a ocorrência de violação a atributo da personalidade do beneficiário, notadamente a saúde, a integridade física e a higidez psicológica, frustrando as legítimas expectativas possuídas quando da contratação do plano de saúde para uma criança, o que dá ensejo à configuração de danos morais, passíveis de reparação pecuniária.
10. A fim de evitar a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT considera válido o critério bifásico para arbitramento equitativo do valor da condenação. Da análise de precedentes deste Tribunal, é dado concluir a existência de um padrão indenizatório a título de dano moral em casos assemelhados no quantum fixado na sentença. Por sua vez, a conjuntura descrita nos autos não remete a uma solução diversa da adotada pelos julgados paradigmas, pois deles não se desbordou, não se detectando alguma peculiaridade que conduzisse a uma mitigação da compensação perfilhada.
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.